Tribunal: TJMT
Processo: 1064302-35.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064302-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 044.488.261-80 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), AMANDA GONCALVES LOPES - CPF: 019.554.391-25 (RECORRIDO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO DIA SEGUINTE. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo.

O atraso no embarque e a transferência da passageira para um voo no dia seguinte configuram falha na prestação do serviço, causando prejuízo ao consumidor devido ao descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

Não houve comprovação de força maior que pudesse eximir a empresa aérea de responsabilidade pelo atraso/cancelamento do voo, sendo essa uma situação inerente ao risco da atividade.

O valor da indenização por danos morais deve ser ajustado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o valor inicialmente fixado em sentença, de
R$ 7.000,00
, é reduzido para
R$ 4.000,00
, quantia adequada para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso
Inominado
interposto por
GOL Linhas Aéreas
S.A.
, contra sentença que deu parcial procedência ao pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de indenização por danos morais e
R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos)
por danos materiais.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

T
rata-se de
Recurso
Inominado
interposto por
GOL Linhas Aéreas
S.A.
, contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de atraso de voo.

A recorrente busca a exclusão da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

No presente caso, ficou comprovado que a passageira foi impedida de embarcar no voo no horário previsto, sendo remanejada para um voo que partiu no dia seguinte, resultando em um atraso superior a quatro horas na chegada ao destino. Essa circunstância configura falha na prestação do serviço, pois a empresa aérea não cumpriu sua obrigação contratual de transportar a passageira no horário acordado, causando transtornos e desorganizando sua programação.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe de culpa. A empresa aérea não apresentou prova de caso fortuito ou força maior que pudesse eximi-la da responsabilidade pelo atraso, sendo este um risco inerente à atividade de transporte aéreo.

Diante do reconhecimento da falha, o valor da indenização por danos morais deve ser ajustado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores.

Entendo que o valor arbitrado na sentença, de
R$ 7.000,00
, não atende adequadamente a esses critérios, sendo necessário reduzi-lo para
R$ 4.000,00
. Tal montante é suficiente para reparar o dano moral experimentado pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica de
desincentivar
práticas similares por parte da empresa.

Quanto ao dano material, ficou comprovado nos autos o prejuízo financeiro sofrido pela autora em decorrência do cancelamento do voo, incluindo a inutilização de uma diária em hospedagem previamente reservada. Assim, deve-se manter a condenação pelo dano material no valor de
R$ 42,50
.

Posto isso, CONHEÇO do recurso
interposto por GOL Linhas Aéreas
S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024